Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de unificação de penas, a reincidência autoriza a fixação do regime fechado se o somatório das penas for superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não havendo que se falar em bis in idem.

2. Recurso conhecido e provido.